Tribunal: STF
Processo: RE 1245096
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Em 9/12/2009, ao analisar o AI 759.968/RS (pág. 101 do documento eletrônico 4), dei provimento ao agravo de instrumento para admitir este recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 588.954-RG/SC (Tema 218).
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que os Temas 218 e 346 da Repercussão Geral não se aplicam ao caso dos autos (págs. 65-72 do documento eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico a ocorrência de erro material na decisão de 9/12/2009 (pág. 101 do documento eletrônico 4), porquanto a matéria em exame neste apelo extremo não guarda similitude com o assunto tratado no RE 588.954-RG/SC. Assim, torno sem efeito a referida decisão no tocante à devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral. 
    Passo à análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ICMS. CREDITAMENTO. BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE, ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. LC Nº 87/96, LC Nº 102/00 E DECRETO Nº 40.217/00.
    -O writ não se volta contra lesão pretérita mas, sim, contra possível autuação fiscal. Destarte, o mandamus não é dirigido contra lei em tese, bem como é desnecessária a juntada dos documentos comprobatórios do recolhimento do tributo que se pretende compensar. 
    -As restrições ao creditamento em relação à entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, energia elétrica e telecomunicações feitas pela LC nº 102/00 e pelo Decreto nº 40.217/00 não implicam em aumento da carga tributária e não ferem o princípio da não-cumulatividade. 
    -Recurso não provido. Preliminar rejeitada” (pág. 5 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 150, I; e 155, § 2°, I, II e XII, c, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário no tópico relacionado à suposta ofensa ao princípio da legalidade. Já em relação à controvérsia sobre a possibilidade de lei complementar dispor sobre o direito à compensação de créditos do ICMS, manifestou-se pela devolução dos autos à origem para observância do regime da repercussão geral (documento eletrônico 9).
    Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao princípio da legalidade, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem concluiu que as alterações feitas pela Lei Complementar 102/2000 e pelo Decreto Estadual 40.217/2000 
    “[...] não implicaram em aumento da carga tributária, porquanto a Lei Complementar nº 99/1999 já havia prorrogado o creditamento quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 102/2000” (pág. 24 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente acerca da discussão sobre a ocorrência de aumento da carga tributária, seria necessário o reexame da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). Nesse sentido, destaco o RE 1.157.272-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo.
    2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”.
    Por sua vez, com relação à controvérsia sobre a possibilidade de lei complementar dispor sobre o direito à compensação de créditos do ICMS, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 601.967-RG/RS (Tema 346 da Repercussão Geral). Assim, relativamente a este ponto, impõe-se a devolução destes autos ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
     Além disso, cumpre destacar que o Plenário desta Corte, em 20/8/2008, ao apreciar Questão de Ordem suscitada no RE 540.410/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, decidiu estender a aplicação do instituto da repercussão geral aos recursos cujo tema constitucional apresente repercussão geral reconhecida pelo Pleno, ainda que interpostos contra acórdãos publicados antes de 3 de maio de 2007.
    Isso posto, torno sem efeito a devolução dos autos pela sistemática da repercussão geral determinada nos autos do AI 759.968/RS (pág. 101 do documento eletrônico 4) e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) quanto à alegada ofensa ao princípio da legalidade. 
    Por fim, no que concerne à discussão sobre a possibilidade de lei complementar dispor sobre o direito à compensação de créditos do ICMS, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, visto que essa matéria será apreciada no julgamento do Tema 346 da Repercussão Geral (RE 601.967-RG/RS). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator